Tribunal: TJSP
Processo: 1010790-91.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. "Internet". "Negativação" do nome do autor no Serasa em razão de suposta ausência de devolução dos equipamentos após o pedido de cancelamento do contrato pelo consumidor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. "Internet". "Negativação" do nome do autor no Serasa em razão de suposta ausência de devolução dos equipamentos após o pedido de cancelamento do contrato pelo consumidor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME: preposta da ré que confirmou a retirada dos equipamentos em contato via "WhatsApp". Empresa ré que trouxe aos autos apenas "prints" de seu Sistema Interno, que não servem como prova documental. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inexigibilidade da cobrança bem reconhecida. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral moderadamente arbitrada em R$ 10.000,00 que deve ser mantida no mesmo patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso de relação contratual. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*